Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-97.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002673-97.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE DE NOVAES PASSOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8002673-97.2019.8.05.0113, em que figura como parte apelante JOSE DE NOVAES PASSOS e, parte apelada, MUNICIPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, modificar o acórdão para DAR TOTAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA